Tribunal: TJPA
Processo: 0879295-61.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879295-61.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: BRUNO LUAN VIANA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM DECORRÊNCIA DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DESCONTADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.805 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos contidos na ação de repactuação contratual c/c danos morais e tutela de urgência, ajuizada pelo servidor público Bruno Luan Viana da Silva.

A parte dispositiva da sentença vergastada restou assim lançada:

“Ante o exposto julgo PROCEDENTES os pedidos do autor para REVISAR o contrato firmado entre as partes constante no ID n. 22152203 e:

a) determinar que a ré promova o recalculo do débito no prazo de 5 dias a contar a partir da ciência da presente decisão, devendo limitar o seu desconto a 30% do valor líquido creditado na conta do autor mensalmente, devendo a cobrança persistir até a dívida reconhecida ser solvida, aplicando-se os percentuais de juros fixados no contrato. Fica a ré advertida que o descumprimento da presente decisão importará em multa de R$ 500,00 por cobrança indevida realizada, limitada a R$ 5.000,00.

b) CONDENAR a ré a promover o pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor no valor de R$ 5.000,00, devidamente corrigido a partir do presente arbitramento com base no IPCA-E e, ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação da requerida.

c) CONDENAR a ré a pagar as custas e os honorários de sucumbência à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação”.

O Apelante
BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
defende em sede recursal que
a decisão de 1º grau estaria contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou a tese de não cabimento da aplicação analógica da lei dos consignados a empréstimos de natureza diversa.

Ressaltou a distinção entre os empréstimos consignados em folha de pagamento e os demais empréstimos concedidos a título de crédito pessoal aos clientes.

Afirmou que os contratos firmados estavam regulares e
que todos os pressupostos de validade do negócio jurídico estão presentes, não restando devidamente apontadas as irregularidades nas cláusulas dos contratos.

Em sede de Contrarrazões, a parte adversa refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do apelo interposto, alegando, essencialmente, que os descontos realizados na conta em que o Apelado utiliza para receber seu salário estão incidindo diretamente sobre a totalidade da sua remuneração, impedindo o custeio do mínimo existencial.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação.

Era o brevíssimo relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia em aferir a legalidade ou não dos descontos procedidos pelo banco requerente, em conta corrente do Apelado, em decorrência de contratações não consignadas.

É fato incontroverso que o Apelado possui contratos firmados com a instituição financeira requerente. Diante disso, verifica-se a ocorrência de descontos capazes de comprometer o recebimento mensal do salário.

Cuida-se de relação típica de consumo, enquadrando-se a parte apelada na categoria de consumidor e o banco apelante na de fornecedor de produtos/serviços, na forma dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Referido entendimento, inclusive, é pacificado pelos tribunais pátrios que, após a edição da Súmula de nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, consolidou a tese no seguinte sentido: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A despeito da máxima do
pacta sunt servanda
evocada pelo Apelante, é assegurado ao Poder Judiciário intervir na relação jurídica, de modo a devolver ao negócio o equilíbrio determinado pela lei e a função social a ele inerente, sem que isso signifique interferência ilegal na autonomia da vontade das partes, ainda mais quando o negócio se encontra regido pelo Código de Defesa do Consumidor.

Dito isto, tem-se que, no caso dos autos, a transação discutida na lide de origem consiste em empréstimos de natureza não consignada, pactuados para serem descontados diretamente em conta corrente.

Com relação a tais empréstimos, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há como se falar em limitação, pois se trata de hipótese diversa da consignação. Em sessão realizada no dia 09/03/2022, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos repetitivos relativos ao Tema 1085, chegando a um consenso sobre a aplicabilidade ou não da limitação de 30% para os contratos de empréstimos bancários, pactuados com previsão de desconto em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário.

Colocando fim à discussão, e, por unanimidade, o STJ decidiu que:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1º, da Lei n.º 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ, tema repetitivo n. 1085).

Nesse diapasão, entendo merecer guarida o argumento trazido à baila pelo Apelante. Isto porque as operações de créditos contraídas se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente, e pensar de maneira diversa incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Com efeito, nestas espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário.

Outrossim, não há abusividade nos contratos com essa autorização, por ser lícito presumir que, ao contratar a prestação, o devedor o fez levando em conta a sua organização orçamentária e capacidade de pagamento, não podendo se confundir empréstimo consignado com as diversas modalidades de financiamento disponíveis diretamente em conta corrente, conforme entendimento assente nos tribunais pátrios. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

Na verdade, os descontos efetuados pelo Apelante na conta corrente do Apelado são decorrência de seu exercício regular de direito na cobrança dos débitos oriundos dos contratos de mútuo celebrados, afastando, por conseguinte, a falha na prestação do serviço, prevista no art. 14, CDC.

Assim, considerando que a limitação dos descontos imposta aos empréstimos consignados não se aplica aos empréstimos bancários livremente pactuados com previsão de desconto em conta corrente, entendo merecer acolhimento o pleito recursal do banco réu, sendo impertinentes, então, os requerimentos contidos na exordial, inclusive no que se refere às indenizações por danos morais e materiais.

Em vista da inversão do ônus da sucumbência, fixo o percentual de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2 do CPC/15) a título de honorários advocatícios, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, com fulcro no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC/15, em virtude da gratuidade de justiça deferida no feito.

Diante disso, procedo à reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/12/2023